Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. PEDIDO DE AFASTAMENTO FUNCIONAL, SEM REMUNERAÇÃO, PARA REALIZAR CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU). PRETENSÃO NÃO AMPARADA EM LEI E DESPROVIDA DE INTERESSE PÚBLICO. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ENQUADRAMENTO EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE AGREGADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INTERESSE PARTICULAR QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE O PODER JUDICIÁRIO DEFERIR BENEFÍCIO ESPECIAL AO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança postulada em ação mandamental impetrada ao objetivo de que o Poder Judiciário reconhecesse como direito líquido e certo do impetrante, servidor/militar do CBMDF, a ter deferido seu postulado afastamento funcional, sem remuneração, para concluir curso de pós-graduação lato sensu em Residência Médica em Anestesiologia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o impetrante tem direito líquido e certo ao afastamento, sem remuneração, das atribuições de seu cargo efetivo no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para concluir curso de Residência Médica em Anestesiologia ou se, subsidiariamente, tem direito líquido e certo a ser enquadrado em situação especial de agregado ao mesmo objetivo: concluir curso de pós-graduação latu sensu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos trazidos pelo apelante unicamente em sede recursal, os quais são relativos a fatos pretéritos e foram juntados sem justificativa razoável para sua tardia apresentação, não podem ser considerados pela Corte de Revisão. Hipótese que se subsome à regra prevista no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a faculdade de juntar documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
4. As regras postas nos arts. 1o e 2o, II, do Decreto Distrital n. 37.530/2016 condicionam a prévia e expressa autorização o afastamento total do serviço, ainda que não remunerado, para, entre outras finalidades, participação em curso de pós-graduação lato sensu, de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar do DF. A autorização para cursos deverá, ainda, atender a determinados critérios, um deles o de guardar correlação com as áreas de interesse da Corporação.
5. O ato administrativo que indefere pedido administrativo de afastamento total do serviço, sem remuneração, para conclusão de curso de Residência Médica em Anestesiologia não viola princípios que regem a Administração, não afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade nem olvida o indispensável dever de fundamentação. Inexiste mácula na decisão que desatende aos interesses do impetrante. Não há desvio de finalidade no ato administrativo da Corporação que, de forma clara, objetiva e racional, traz como razão de decidir a falta de previsão normativa e de interesse público. Esses motivos estão devidamente explicitados como justificadores do indeferimento do pedido de afastamento feito pelo militar, ora impetrante/apelante, para conclusão de curso a ser ministrado, no Distrito Federal, para sua capacitação em área diversa daquela em que atua como servidor.
6. Quanto ao pedido subsidiário, não tem o militar impetrante direito líquido e certo a ser enquadrado em situação especial de agregado, uma vez que sua condição não se adequa a quaisquer das hipóteses de incidência taxativamente previstas no art. 78, § 1o, da Lei n. 7.479/1986.
7. Não é devido ao Poder Judiciário conceder ao militar impetrante benefício não acessível a outros servidores por falta de previsão legal, sob pena de quebra dos postulados da legalidade estrita e da isonomia e de inaceitável atuação do órgão julgador como legislador positivo, uma vez que tal postura encerra afronta direta ao princípio da separação dos Poderes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital n. 37.530/2016, arts. 1o e 2o, II. Lei n. 7.479/1986, art. 78.